Tribunal: STF
Processo: SL 826
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE MÉDICO. RE 602.043-RG/MT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.